Tribunal: TJSP
Processo: 2064820-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Imóvel conferido em alienação fiduciária em garantia – Pedido de autorização para a transferência do domínio de bens imóveis negociados quando pendente garantia fiduciária - Indeferimento já apreciado em recurso anterior – Descaracterização de pedido de reconsideração ou de coisa julgada - Alteração da conjuntura processual – Aprovação e homologação de plano de

Ementa:
Recuperação judicial – Imóvel conferido em alienação fiduciária em garantia – Pedido de autorização para a transferência do domínio de bens imóveis negociados quando pendente garantia fiduciária - Indeferimento já apreciado em recurso anterior – Descaracterização de pedido de reconsideração ou de coisa julgada - Alteração da conjuntura processual – Aprovação e homologação de plano de recuperação judicial, sem que nada tenha sido disposto sobre os imóveis enfocados - Os bens integrantes do ativo da recuperanda estavam à disposição dos credores, com o fim de que pudessem dispor, mediante a colheita de seus votos e conforme as cláusulas inseridas num futuro plano de pagamentos, sobre a reorganização da empresa – Ausência de deliberação específica, permanecendo os bens desvinculados do cumprimento das obrigações estatuídas no plano de recuperação – Notícia do recebimento dos valores ajustados, ao que se soma a quitação conferida pela Caixa Econômica Federal, o agente financeiro, tudo dando conta da ausência de fraude ou qualquer outra mácula – Autorização deferida, visando seja concluída a execução da antiga avença - Decisão reformada - Recurso provido.